Tribunal: TJES
Processo: 5034888-96.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034888-96.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CAROLINA DE ALMEIDA GOMES e outros (11)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5034888-96.2024.8.08.0024

APELANTE
S
:
ANA CAROLINA DE ALMEIDA GOMES, BRUNO ARAI MANTOVANI, DRIELLE DELPINO, FABIO SPINELLI GOLDSTEIN COSTA, FERNANDA MARCHIORI DAMASCENO, GUSTAVO PULITA CRUZ VALIDO, JORDANA MARIA KLEIN NUNES, LAIS TASSINARI NOGUEIRA CAMPOS, NATALIA FAILLACE RANZEIRO DE BRAGANCA, NEURISNALDO RAMOS GUERRA, RODRIGO ALMEIDA BAHIENSE, SUZANA PANDINI GUMIERO

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidatos aprovados além da 150ª colocação no concurso público regido pelo Edital SEFAZ/ES nº 01/2021, que ofertou 50 vagas imediatas e 100 para cadastro de reserva. Pleiteiam judicialmente o afastamento da cláusula de barreira e a recomposição do cadastro de reserva, sustentando a ocorrência de desistências de candidatos classificados nas primeiras posições e a ilegalidade da limitação imposta pelo edital. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem intimação para especificação de provas; (ii) definir se os apelantes têm direito à nomeação em virtude da recomposição do cadastro de reserva e da suposta mitigação da cláusula de barreira por desistência de candidatos melhor classificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial, especialmente em causas que versem apenas sobre matéria de direito.

A cláusula de barreira em concursos públicos encontra respaldo constitucional, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 635.739 (Tema 376), sendo legítima a limitação do número de convocados aos quantitativos previstos no edital.

A existência de candidatos aprovados fora do número de vagas previstos no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, não se convertendo em direito subjetivo na ausência de preterição arbitrária, surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame.

A prorrogação da validade do concurso e a desistência de alguns candidatos não impõem, por si sós, o dever da Administração de convocar candidatos fora do número de vagas originariamente previstas.

Não houve demonstração cabal de ilegalidade, necessidade de recomposição do cadastro de reserva ou preterição de candidatos, a justificar a mitigação da cláusula de barreira e a nomeação dos recorrentes.

A majoração dos honorários recursais em grau de apelação encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, sendo devida diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional e legítima, não havendo direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária, surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a causa for exclusivamente de direito e os autos contiverem elementos suficientes ao convencimento do magistrado.

A simples desistência de candidatos classificados dentro do número de vagas não impõe à Administração Pública o dever de convocar aprovados fora da classificação-limite fixada no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014; STF, RE nº 837.311-RG (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.04.2016; STF, RE nº 1.462.264, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no RMS nº 70.671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.03.2024; TRF1, AC nº 1007010-34.2019.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, 5ª Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5034888-96.2024.8.08.0024

APELANTE
S
:
ANA CAROLINA DE ALMEIDA GOMES, BRUNO ARAI MANTOVANI, DRIELLE DELPINO, FABIO SPINELLI GOLDSTEIN COSTA, FERNANDA MARCHIORI DAMASCENO, GUSTAVO PULITA CRUZ VALIDO, JORDANA MARIA KLEIN NUNES, LAIS TASSINARI NOGUEIRA CAMPOS, NATALIA FAILLACE RANZEIRO DE BRAGANCA, NEURISNALDO RAMOS GUERRA, RODRIGO ALMEIDA BAHIENSE, SUZANA PANDINI GUMIERO

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por Ana Carolina de Almeida Gomes, Bruno Arai Mantovani, Drielle Delpino, Fábio Spinelli Goldstein Costa, Fernanda Marchiori Damasceno, Gustavo Pulita Cruz Valido, Jordana Maria Klein Nunes, Lais Tassinari Nogueira Campos, Natália Faillace Ranzeiro de Bragança, Neurisnaldo Ramos Guerra, Rodrigo Almeida Bahiense e Suzana Pandini Gumiero, por irresignação com a Sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo.

O caso dos autos refere-se ao concurso público inaugurado pelo Edital SEFAZ/ES nº 01/2021,
cuja previsão foi de
50 vagas imediatas e 100 vagas para cadastro de reserva, ao qual se submeteram os demandantes e foram aprovados em classificação além da
posição 150.

Apesar da prorrogação do concurso e da desistência de alguns aprovados, não foram nomeados, ajuizando os pedidos de recomposição do cadastro de reserva até a posição 150, por meio da mitigação da cláusula de reserva de vagas.

O juízo julgou improcedente
a lide
e condenou os demandantes ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios.

No apelo, em suma, pretendem seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou modificada, para que sejam julgados procedentes os pedidos de
afastamento da cláusula de barreira
e
recomposição do cadastro de reserva
, sob argumentos de que o j
ulgamento antecipado
e
sem intimação
para especificação de provas caracterizou a
decisão-surpresa; que o pedido tem o objetivo de afastar ilegalidade editalícia;
que houve violação aos princípios administrativos; que há p
erigo de dano considerando o prazo de validade do concurso e que há reversibilidade da medida pleiteada.

Muito bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto
ao alegado
cerceamento de defesa configurada
por

decisão surpresa
,
verifica-se que na exordial os demandantes formularam o pedido genérico de produção de provas e, posteriormente, apenas a remessa dos autos para o NUPEMEC, com a finalidade de mediação do litígio com o ente federado.

Contudo, se a produção de provas não se revela necessária, sendo hábeis os documentos acostados aos autos para que o magistrado forme seu convencimento, afasta-se a nulidade alegada, considerando ainda que o magistrado, antes de adentrar o mérito proposto,
fundamentou o julgamento antecipado da lide
diante da
existência da tese, de observância obrigatória,
fixada no Tema 376 do STF,
consignando a desnecessidade e a contraprodutividade da realização da diligência de natureza conciliatória pleiteada, por se caracterizar o caso como questão litigiosa apenas de direito.

Assim considerado,
não se verifica nulidade a ser sanada
.

Preliminar rejeitada
.

MÉRITO

Trato continuativo, o cerne da lide é o pedido de
afastamento da cláusula de barreira
e
recomposição do cadastro de reserva por
ilegalidade editalícia e
violação aos princípios administrativos.

Sobre o assunto, o STF assentou o entendimento,
a ser observado,
de que “
As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional
.
”
(STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)
.

A previsão editalícia é clara quanto
ao número de vagas disponibilizadas e, quanto às desistências de aprovados, também foram constatadas pela autoridade competente. (id.13980668)

Diga-se ainda, que apesar de ter havido a prorrogação de validade do resultado final do certame, é da Administração Pública a discricionariedade em decidir por novas nomeações para preenchimento dos cargos vagos, considerando já ter chamado todos os habilitados, dentro do número de vagas previstas.

[...]
2 .
No caso, as apelantes foram classificadas em concurso público para o provimento do cargo de Assistente Social do quadro de pessoal da Defensoria Pública da União no estado do Espírito Santo, cujo edital previu apenas a formação de cadastro de reserva para o citado cargo.
Desta forma,
as apelantes figuraram como cadastro de reserva, possuindo apenas expectativa de direito à nomeação e posse. A convocação de aprovados no cadastro de reserva encontra-se no âmbito de discricionariedade da administração, de acordo com sua conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo no presente caso.
3 .
Ausentes as comprovações da existência de cargo, de dotação orçamentária e/ou de preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação do certame ou por terceirização ilícita, não há falar em direito subjetivo à nomeação
. 4. Os honorários advocatícios, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restam majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 11 do CPC/2015 . 5 Apelação desprovida.
(TRF-1 - AC: 10070103420194013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 07/02/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 07/02/2023 PAG PJe 07/02/2023 PAG)

Pertinente ainda consignar que a mitigação da cláusula de barreira exige a presença de justificativa, assim como se verifica quando da abertura de novo concurso durante a validade do anterior; quando surgem novas vagas ou diante de preterição dos candidatos aprovados, todos, exigindo a devida comprovação.

Assim considerado, “
A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação

nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar
dentro do quantitativo ofertado no edital do certame
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
” [...]
(STJ - AgInt no RMS: 70671 MG 2023/0033672-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Do STF, colhe-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL . SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1 . O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/4/2016, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese ao Tema 784/RG: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato . Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 2.
No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a parte ora recorrida, aprovada na 29ª posição para cargo em que oferecidas 28 vagas, tem direito subjetivo à nomeação, haja vista que 3 dos candidatos aprovados dentro do número de vagas desistiram do concurso
. 3 .
Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
no sentido de que
tem direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas existentes em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1462264 AM, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024)

Deste modo, suas classificações, apesar das desistências, em número de 38, não foram suficientes para que alcançassem a previsão editalícia
das vagas a serem preenchidas
e por ausência de ilegalidades, não se revela motivo que justifique mitigação da cláusula de barreira no caso em apreço.

Pelo exposto, despiciendas maiores considerações, mantém-se a sentença por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se, em consonância, o valor dos honorários advocatícios em R$300,00 (trezentos reais), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.